Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603074-33.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROGERIO DE ASSIS
Órgão julgador: ROGERIO DE ASSIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0603074-33.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 27/11/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0602205-70.2018.6.16.0000
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por FRANCISCO OCTAVIO
BECKERT, CPF: 232.248.439-34, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido
Democrático Trabalhista - PDT.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 FRANCISCO OCTAVIO BECKERT
DEPUTADO ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
FRANCISCO OCTAVIO BECKERT (REQUERENTE)
LETICIA DE CARVALHO VIANNA ZORZI (ADVOGADO)
GIOVANI ZORZI RIBAS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
68292
16
11/02/2020 14:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.869

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
0603074-33.2018.6.16.0000 – CURITIBA – PARANÁ
RELATOR: ROGERIO DE ASSIS
EMBARGANTE: FRANCISCO OCTAVIO BECKERT
ADVOGADO: GIOVANI ZORZI RIBAS - OAB/PR48939
ADVOGADO: LETICIA DE CARVALHO VIANNA ZORZI - OAB/PR59371
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL1

EMENTA:
ELEIÇÕES
2018.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/02/2020

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR

RELATÓRIO

Num. 6829216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 11/02/2020 14:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021018063797700000006445992
Número do documento: 20021018063797700000006445992

Trata-se de embargos de declaração opostos por Francisco Octávio
Beckert contra acórdão proferido por este e. Regional Eleitoral (ID de nº 5503166), que
julgou não prestadas suas contas referentes à sua candidatura ao cargo de Deputado
Estadual na Eleição de 2018.
Em síntese, alegou que “há omissão no julgado, pois não há manifestação
[...]
acerca da documentação apresentada pelo ora peticionante
onde há comprovação
da retificação da prestação das contas e apresentação dos documentos necessários ao
” (p. 3). Afirmou, ainda, que não houve manifestação acerca do recebimento
processo
da prestação de contas por parte da 22ª Zona Eleitoral, de Santo Antônio da Platina (ID
de nº 5728866).
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela rejeição dos
aclaratórios (ID de nº 6198166).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO

1 Preliminares

De início, é necessário verificar o atendimento aos pressupostos de
admissibilidade destes Embargos de Declaração.
Conforme o Código Eleitoral,

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]

Os aclaratórios foram opostos em 18.11.2019, sendo que a publicação do
acórdão embargado se deu em 12.11.2019, pelo que constato sua tempestividade.
Ainda, foram indicados os pontos que lhes deram causa e seus fundamentos.
Num. 6829216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 11/02/2020 14:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021018063797700000006445992
Número do documento: 20021018063797700000006445992

Assim, merecem conhecimento.
Passo à análise das alegações feitas pelo Embargante.

2 Mérito

Adianto que estes aclaratórios não merecem acolhimento.
Insurge-se o Embargante contra o resultado de julgamento de suas contas,
aduzindo que não fora referenciada a juntada dos documentos necessários ao exame
de suas contas.
Ocorre que o acórdão embargado
contempla referida
expressamente
juntada. De fato,

Constou no Parecer Conclusivo (id. 4856066) que “foi entregue no cartório eleitoral (...),
impossibilitando o adequado processamento das informações apresentadas com
cruzamento de dados pelo sistema SPCE”
Os dispositivos apontados como violados apresentam as seguintes redações:
Art. 57. A elaboração da prestação de contas deve ser feita e transmitida por meio
do SPCE, disponibilizado na página da Justiça Eleitoral na internet.
Art. 58. A prestação de contas deve ser encaminhada à Justiça Eleitoral em meio
eletrônico, pela internet, na forma do art. 57 desta resolução.
§ 1º Recebidas na base de dados da Justiça Eleitoral as informações de que trata o
inciso I do caput do art. 56 desta resolução, o sistema emitirá o extrato da prestação
de contas, certificando a entrega eletrônica.
§ 2º O prestador de contas, na hipótese de serem as contas encaminhadas à zona
eleitoral, deve imprimir o extrato da prestação de contas, assiná-lo e, juntamente
com os documentos a que se refere o inciso II do caput do art. 56 desta resolução,
protocolar a prestação de contas na Justiça Eleitoral até o prazo fixado no art. 52.
§ 3º Na hipótese de serem as contas entregues nos tribunais eleitorais respectivos,
o extrato de prestação de contas deve ser assinado e digitalizado para entrega com
os documentos a que se refere o inciso II do art. 56 desta resolução,
exclusivamente em mídia eletrônica, na forma do art. 103, até o prazo fixado no art.
52.
§ 4º O recibo de entrega da prestação de contas somente será emitido:
I - na hipótese de prestação de contas na zona eleitoral, após a certificação de que
o número de controle do extrato da prestação de contas é idêntico ao que consta na
base de dados da Justiça Eleitoral;
Num. 6829216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 11/02/2020 14:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021018063797700000006445992
Número do documento: 20021018063797700000006445992

II - na hipótese de prestação de contas nos tribunais eleitorais, após o recebimento
da mídia eletrônica com os documentos a que se refere o art. 56 desta resolução,
inciso II, e o extrato de prestação de contas a que se refere o § 1º deste artigo,
observada a forma do art. 103.
§ 5º Na hipótese de prestação de contas na zona eleitoral, ausente o número de
controle no extrato da prestação de contas, ou sendo divergente daquele constante
da base de dados da Justiça Eleitoral, o SPCE emitirá aviso com a informação de
impossibilidade técnica de sua recepção.
§ 6º Na hipótese do § 5º, é necessária a correta reapresentação da prestação de
contas, sob pena de estas serem julgadas não prestadas.
§ 7º Na hipótese de prestação de contas nos tribunais eleitorais, a omissão na
entrega da mídia eletrônica a que se refere o § 3º deste artigo sujeita o prestador de
contas ao julgamento de contas como não prestadas.
§ 8º Os autos físicos das prestações de contas dos candidatos eleitos nas eleições
municipais serão encaminhados, tão logo recebidos, à unidade ou ao responsável
por sua análise técnica para que esta seja desde logo iniciada.
§ 9º Na hipótese de contas prestadas nos tribunais eleitorais, os documentos
digitalizados e entregues exclusivamente em mídia eletrônica serão incluídos no
sistema de gerenciamento de documentos e referenciados no processo judicial
eletrônico (PJe), após o que os autos digitais serão encaminhados à unidade ou ao
responsável por sua análise técnica para que esta seja desde logo iniciada.
§ 10. Os autos das prestações de contas dos candidatos não eleitos permanecerão
em cartório até o encerramento do prazo para impugnação, previsto no art. 59 desta
resolução.
Mesmo intimado quanto à irregularidade, descrita no Relatório de Diligências, o candidato
manifestou-se diretamente no PJE (id. 3231966), novamente desatendendo a
obrigatoriedade de uso do SPCE, contrariando também o artigo 74, § 1º, inciso I, da
Resolução:
Art. 74. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser
considerada inválida:
I - na hipótese de cumprimento de diligência que implicar a alteração das peças
inicialmente apresentadas;
II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do
pronunciamento técnico.
§ 1º Em quaisquer das hipóteses descritas nos incisos I e II, a retificação das
:
contas obriga o prestador de contas a
I - enviar o arquivo da prestação de contas retificadora pela internet, mediante
;
o uso do SPCE
II -
,
apresentar extrato da prestação de contas devidamente assinado
acompanhado de justificativas e, quando cabível, de documentos que comprovem a
alteração realizada,
:
mediante petição dirigida
a) no caso de prestação de contas a ser apresentada no tribunal,
, via
ao relator
Processo Judicial Eletrônico (PJe), na forma do art. 56 desta resolução;
Num. 6829216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 11/02/2020 14:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021018063797700000006445992
Número do documento: 20021018063797700000006445992

A não transmissão da prestação de contas à Justiça Eleitoral em meio eletrônico através
do SPCE - Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, pela Internet, impede sua análise
e confronto com as várias bases de dados disponíveis, como a de Notas Fiscais
Eletrônicas, assim como sua disponibilização na página do TSE para consulta de
qualquer interessado.
Assim, considerando que a prestação de contas do candidato não foi efetivamente
recebida pela Justiça Eleitoral na forma disciplinada e que o prestador, mesmo após
cientificado especificamente dessa falha não tomou quaisquer medidas saneadoras, o
julgamento das contas como não prestadas é medida que se impõe.

Sintetizando, a prestação de contas
no PJe (Processo Judicial
diretamente
Eletrônico), para além de configurar desatendimento aos comandos da normativa de
regência,
obstou a análise dos dados prestados em confronto com os
efetivamente
sistemas de informações de contas e também a ampla divulgação das contas do
candidato. E justamente este foi o entendimento adotado pelo acórdão.
A análise dos documentos, assim, restou prejudicada pela impossibilidade
de cruzamento dos dados com aqueles disponibilizados a esta Justiça Especializada.
Deste modo, inexiste omissão no acórdão embargado.
Ademais, o Prestador fora intimado para que sanasse referida
irregularidade, tendo remanescido silente. Aqui, faço minhas as considerações
apresentadas pela d. Procuradoria Regional Eleitoral:

Ressalte-se, por derradeiro, que embora o candidato alegue que a apresentação de suas
contas foi recebida sem qualquer ressalvas por parte do Cartório Eleitoral, tal
circunstância não o desobriga do dever de regularizar as inconsistências apontadas
quando de sua intimação pessoal. Permanecendo o candidato inerte em relação as
irregularidades apontadas, não há como se chegar a outra conclusão a não o desobriga
do dever de regularizar as inconsistências apontadas quando de sua intimação pessoal.
Permanecendo o candidato inerte em relação as irregularidades apontadas, não há como
se chegar a outra conclusão, a não ser de que as contas não foram prestadas.

Em conclusão, inexistem vícios no acórdão embargado. O Embargante
pretende apenas e tão somente a reforma da decisão, pretensão incabível na estreita
via dos aclaratórios.

DISPOSITIVO

Com base no exposto, conheço destes embargos de declaração e, no
mérito, rejeito-os.
Num. 6829216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 11/02/2020 14:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021018063797700000006445992
Número do documento: 20021018063797700000006445992

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603074-33.2018.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - REQUERENTE: FRANCISCO
OCTAVIO BECKERT - Advogados do(a) REQUERENTE: LETICIA DE CARVALHO VIANNA
ZORZI
-
PR59371,
GIOVANI
ZORZI
RIBAS
-
PR48939

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro -
Substituto em exercício. Ausência justificada do Desembargador Luiz Fernando Wowk
Penteado. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.02.2020.

Num. 6829216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 11/02/2020 14:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021018063797700000006445992
Número do documento: 20021018063797700000006445992